Tribunal: TJSP
Processo: 2202766-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO BLOQUEIO DECORRENTE DO MED – QUESTÃO CONTRATUAL QUE DEMANDA COGNIÇÃO EXAURIENTE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS

– A agravante não demonstrou, de forma clara, que o bloqueio de suas contas bancárias resultou do acionamento do MED pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO BLOQUEIO DECORRENTE DO MED – QUESTÃO CONTRATUAL QUE DEMANDA COGNIÇÃO EXAURIENTE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS

– A agravante não demonstrou, de forma clara, que o bloqueio de suas contas bancárias resultou do acionamento do MED pelo réu, apresentando apenas captura de tela de aplicativo bancário, elemento insuficiente para tal comprovação.
– A validade da cláusula contratual invocada para amparar a retirada unilateral de valores da conta do réu exige análise aprofundada pelo juízo de origem, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.